Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715825-05.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0701689-40.2022.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de ALAN DE SOUSA ARAUJO. Conforme o despacho exarado no ID 38466801, foi estipulado o prazo de 10 (dez) dias, para a regularização processual da agravante. A agravante promoveu a regularização de representação processual (ID 38970645) e foram promovidas as alterações cadastrais pertinentes. O processo já se encontra relatado e havia sido devolvido anteriormente para inclusão em pauta. Dessa forma, inclua-se o recurso em pauta de julgamento. Cumpra-se.